Tribunal: STF
Processo: ARE 683890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Plano de previdência privada. Revisão de contrato. Direito adquirido. Matéria infraconstitucional. Interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.